Tribunal: TJSP
Processo: 1001606-09.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do benefício previdenciário da autora – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto do valor correspondente no provento de aposentadoria – Improcedência mantida – Recurso

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do benefício previdenciário da autora – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto do valor correspondente no provento de aposentadoria – Improcedência mantida – Recurso improvido.